Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-81.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011018-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MAIK TERRES DA SILVA - CPF: 745.668.732-34 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VAGNER ALVES CORPA CARVALHO - CPF: 029.675.279-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKE ALVES DA SILVA - CPF: 004.598.762-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 014.404.071-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDGARD SILVA DOS SANTOS - CPF: 074.101.083-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 003.176.102-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011018-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAIK TERRES DA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS APURADOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva, somado à fragilidade dos indícios apurados até então pela autoridade policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011018-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAIK TERRES DA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Henrique Viola de Almeida, em favor de Maik Terres da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e de associação criminosa [art. 147,
caput
, c.c. art. 288, parágrafo único, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda.

O impetrante assevera que nenhuma arma de fogo foi apreendida, e a suposta vítima não apresentou nenhuma mensagem que corrobore a afirmação acerca de sua existência.

Argumenta que a suposta vítima era subordinada do Major Maik na PMRO, sendo excluída da corporação após tirar fotos fornecendo um fuzil nas mãos de uma criança de sete anos.

Discorre que não estão presentes os requisitos da estabilidade e da permanência dos envolvidos, a configurar o crime de associação criminosa.

Sustenta que o paciente conheceu os demais coautuados porque estes estavam hospedados no mesmo hotel, e não se encontravam confraternizando, mas apenas jantando no refeitório do estabelecimento comercial.

O impetrante alega que os predicados pessoais do paciente lhe são favoráveis, postulando, ao final, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em regime de plantão judiciário.

A autoridade coatora prestou as informações necessárias, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011018-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Maik Terres da Silva
, a prática dos crimes de associação criminosa e de ameaça [art. 288, parágrafo único, c.c. art. 147,
caput
, do CP], supostamente perpetrados em desfavor da vítima, Caio Teixeira da Silva, consoante se infere das declarações prestadas pelo PM Paulo Antônio Lopes Capobianco,
verbis
:

“QUE o depoente é CAP da PM, lotado no 18º Batalhão de Pontes e Lacerda; QUE de acordo com os fatos apurados, chegou ao seu conhecimento que a vítima
Cairo Teixeira da Silva
estava associada ao grupo composto pelo
Major PM Maik de Rondônia
, Wilke, André, Wagner e Wildgard; QUE Cairo contatou o Secretário de Segurança de Rondônia, que repassou a informação ao Comandante do GEFRON de MT, indicando que
estava sendo ameaçado pelo restante do grupo, com indícios de uma possível morte no Garimpo do Sararé
; QUE Cairo recebeu uma proposta anteriormente do Major Maik para investir em uma propriedade onde se extrai ouro dentro da terra indígena do Sararé em Pontes e Lacerda, com um investimento de R$ 117.000,00 em ouro e diamante; QUE após um pagamento inicial de R$ 50.000,00 em espécie, Maik ofereceu a Cairo entrar com a parte logística no garimpo ilegal do Sararé, adquirindo equipamentos e trabalhando dentro da terra de um indivíduo conhecido como Nicácio; QUE
durante uma reunião no Hotel Premium
, Maik expressou sua irritação com a visita de Cairo ao Coronel Vital e a tentativa de contato com o Coronel Bragim, proferindo ameaças relacionadas ao garimpo e
insinuando a facilidade de fazer pessoas desaparecerem
; QUE no dia seguinte,
Cairo, sentindo-se ameaçado, buscou auxílio da polícia para deixar o ambiente, temendo pela sua vida
; QUE uma operação conjunta foi organizada com o GEFRON para extrair a vítima/comunicante em segurança, seguida de uma abordagem no Hotel, onde Major Maik Terres da Silva, Wilke Alves da Silva e André da Silva Ferreira foram encontrados; QUE durante a abordagem, Major Maik disse que veio apenas buscar um parente e que está de licença para tratamento de saúde psiquiátrico junto a PMRO e não estava armado; QUE Wilke disse que estava na cidade buscando fechar contratos para sua empresa de terraplanagem, e somente André admitiu estar recebendo pagamento para fazer a segurança de Wilke no garimpo, que
todos estavam desarmados
; QUE posteriormente, Wagner Alves Corpa e Wildgard Silva dos Santos também foram detidos, sendo que Wagner trabalha como técnico de informática e Wildgard é operador de máquina, ambos alegando trabalhar para Wilke; QUE todos os suspeitos foram algemados devido ao risco de fuga e à integridade dos policiais envolvidos na ação; QUE a Corregedoria da PM de Rondônia foi contatada em relação ao Major Maik, que precisava ser citado em um processo administrativo interno; QUE os suspeitos, juntamente com os veículos e o motor encontrado na carroceria de um deles, foram encaminhados para o CISC, sem lesões, na presença do advogado Fernando Henrique Viola de Almeida, que os acompanhou durante o processo”.

A vítima, Cairo Teixeira da Silva, na fase inquisitorial, apresentou a seguinte versão:

“QUE foi cientificado de que o seu depoimento pode produzir prova contra si mesmo, tendo manifestado o desejo de responder as perguntas independente do resultado; QUE o depoente é de Porto Velho/RO, tendo se mudado para São Paulo há aproximadamente 2 anos; QUE
foi PM em RO onde conheceu o Maik, mas não tinha negócios com ele
; QUE decidiu na última eleição se candidatar a deputado federal, quando então bateu de frente com o governo o que gerou repercussão tendo resultado na sua exoneração; QUE quando foi exonerado resolveu se mudar para São Paulo; QUE então Maik procurou o depoente para que este o ajudasse a divulgar um fato que havia acontecido com ele envolvendo o atual Comandante-Geral da PMRO, Cel. Regis Braguin; QUE
então o depoente passou a ajudar Maik divulgando várias matérias de Maik contra o comandante
; QUE Maik passou a encaminhar para o depoente relatórios de inteligência produzidos por ele; QUE divulgou várias matérias utilizando o que chama de dark mídia que são links não rastreáveis, todas elas no intuito de atingir o governo e o coronel Régis Braguin, para ajudar Maik; QUE passado algum tempo o depoente resolveu não fazer isso mais pois tinha outras prioridades e negócios, mas que continuou conversando e mantendo contato com Maik; QUE
combinou com Diego (número (69) 98495-9229), que é um intermediador de diamantes ilegais extraídos da reserva Roosevelt, de comprar com ele um lote de diamantes
; QUE combinou de encontrar Diego em Rolim de Moura e avisou o Maik que estava indo até Rolim de Moura pra comprar este lote de diamantes e combinou de se encontrar com Maik em Cacoal em frente ao Hotel Catuaí; QUE isso aconteceu no dia 8/3/2024; QUE em Cacoal trocaram os carros entre eles e o depoente seguiu para Rolim de Moura para comprar os diamantes no carro de Maik (Onix preto que é da esposa de Maik); QUE quando o depoente viu o lote de diamantes achou que eles não tinham muito valor e como o cunhado de Maik chamado Leonardo, irmão da esposa de Maik, tinha experiência com diamantes por já ter trabalhado com garimpo ilegal, o depoente pediu que eles fossem até Rolim de Moura para que Leonardo avaliasse o lote; QUE de início estava negociando o lote por R$ 280.000,00 mas que em sua avaliação os diamantes não valiam nem R$ 50.000,00; QUE o negócio não foi concluído e que Leonardo e Maik falaram para o depoente que eles conseguiriam arrumar um bom lote de diamantes para ele comprar; QUE foram então até Espigão do Oeste/RO e nesta cidade apresentaram para o depoente um garimpeiro chamado Valmir; QUE Valmir mostrou vídeos de diamantes para o depoente dizendo que ele havia negociado e que estava precisando de dinheiro porque em uma operação queimaram todo o maquinário dele na reserva indígena Roosevelt; QUE então Valmir e Maik pediram ajuda do depoente para financiar o garimpo de diamantes; QUE após as tratativas o depoente saiu de Rolim de Moura e foi até Ji-Paraná, na casa de Leonardo e
entregou para ele e para Maik R$ 50.000,00 em dinheiro
; QUE não sacou o dinheiro e já veio com ele de são Paulo; QUE dos R$ 50.000,00, R$ 10.000,00 foram entregues para Valmir na cidade de Pimenta Bueno/RO em um posto de gasolina e o restante do dinheiro ficou em poder de Maik e Leonardo; QUE então vieram os três (o depoente, Maik e Leonardo) para Pontes e Lacerda para o depoente conhecer o garimpo Sararé na madrugada do dia 12/3/2024 na Hilux vermelha pertencente a Maik, com uma motocicleta Titan na caçamba; QUE se hospedaram no Hotel Premium; QUE dentro da Hilux havia armas frias que Maik e Leonardo comercializam no garimpo e que elas não estavam escondidas; QUE tinha pistolas, revólveres e uma calibre 12; QUE no dia 13/3/2024 foram ao garimpo Sararé e que lá ficaram andando para conhecer mais um integrante da associação criminosa de nome Nicácio; QUE Nicácio se apresentou como sócio de Leonardo e Maik do garimpo; QUE no retorno do garimpo Maik e Leonardo disseram no carro que eles são os fornecedores de armas e entorpecentes para o garimpo inclusive as armas que eles trouxeram de Rondônia na Hilux de Maik ficaram no garimpo; QUE o depoente foi para Porto Velho comprar uma caminhonete que Maik e Leonardo disseram que estavam precisando para levar para o garimpo; QUE o depoente ficou aproximadamente 20 dias em Porto Velho resolvendo as pendências da caminhonete e quando estava lá chegou a fazer PIX de R$ 67.000,00 para Gabriela, mulher de Maik; QUE o dinheiro seria utilizado para dar início às operações de extração de ouro especificamente compra de maquinário; QUE posteriormente fez diversos PIX de diversos valores sendo que hoje a quantia chega a R$ 180.000,00; QUE durante o período que o depoente estava em Porto Velho o seu sócio Anderson veio até Pontes e Lacerda para ver como estavam as operações e buscar os materiais que já deveriam estar disponíveis; QUE quando o sócio do depoente chegou nessa cidade viu que não tinha nada de material e nada de maquinário; QUE então Leonardo e Maik, para manter o depoente no ardil, fizeram promessas de que eles iriam garimpar ouro e fizeram o sócio do depoente dar mais R$ 12.000,00 para eles; QUE então
o depoente disse que eles iriam começar a estabelecer uma governança corporativa no negócio inclusive com terceirização do financeiro e foi quando Maik começou a se voltar contra o depoente
; QUE em Porto Velho o depoente resolveu fazer uma visita para o Secretário de Segurança Pública de RO, e acabou mandando mensagem para o Coronel Braguin no intuito de que a PM não ficasse mais no pé de Maik, e contou para este; QUE Maik passou a dizer que o Coronel Braguin estava pedindo a prisão do depoente; QUE Maik então passou a dizer que ele estava sendo investigado por culpa do depoente; QUE
então veio para Pontes e Lacerda na data de 17 de abril, tendo chegado por volta das 20:00h e foi direto para o Hotel Premium, pois havia combinado de encontrar com Maik e Leonardo no Hotel
; QUE quando chegou no Hotel, encontrou com Maik saindo, dizendo que ia carregar um material e já voltava; QUE quando ele retornou, chegou com Leonardo, Wilker, André e Wildgard; QUE
eles sentaram na mesa do restaurante com o depoente e começaram a beber
; QUE
então o depoente chamou Maik e Leonardo em um canto, e perguntou onde estava o material e maquinário
; QUE
então Maik passou a ameaçar o depoente, falando o que foi relatado no BO
; QUE então
o depoente foi para o quarto e ao abrir a porta, percebeu que o quarto estava destrancado e seus pertences estavam revirados
; QUE o depoente foi dormir; QUE ao levantar e sair no pátio do hotel, Vagner e Wildegard estavam no local, prestando atenção no depoente; QUE o depoente percebeu que eles estavam o monitorando, e foi para o café da manhã; QUE no café da manhã, todos estavam lá, menos o Maik; QUE o depoente então chegou para Wildegard e pediu a chave da L200, e este disse que estava com Sargento de Goiás, se referindo a Wilker, no quarto de número 6; QUE Wildegard ficou questionando onde o depoente iria, o que iria fazer, quanto tempo iria demorar; QUE então o depoente resolveu ir a pé comprar cigarro, e eles o perderam de vista; QUE então o depoente retornou a pé e eles não o viram entrar no hotel; QUE
o depoente foi para o quarto e desconfiando que eles estavam pretendendo matá-lo, acionou a equipe dele de São Paulo, para que eles acionassem alguém conhecido da polícia local para socorrê-lo
; QUE então viu alguém pelo vão da porta, e tentando abrir a fechadura; QUE
então resolveu ligar para o Coronel Vital, Secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia, e passou a pedir ajuda, que estava correndo risco de vida, que Maik estava pretendendo matá-lo e precisava ser extraído do hotel
; QUE então passou a relatar para o Coronel Vital o que Maik estava planejando, que estava montando uma milícia em Pontes e Lacerda, e que estava fornecendo armas e drogas aqui; QUE Maik começou a captar ex policiais de Rondônia, que foram exonerados, para organizar uma milícia aqui em Pontes e Lacerda, não somente para o garimpo, mas também para a cidade; QUE o intuito era dominar a região, e que quem fosse contra ou batesse de frente com os milicianos, seria morto; QUE Maik também planejava matar o Coronel Braguin futuramente, sendo que o coronel tem conhecimento desse planejamento e pode testemunhar; QUE então uma equipe da PM chegou no hotel, em uma viatura descaracterizada, e tirou o depoente do local, levando para o quartel, onde passou a relatar todos os fatos aos PMs; QUE tem provas em seu celular de tudo o que falou e irá encaminhar ao celular do plantão; QUE destaca que o cabeça da associação criminosa é Maik; QUE tomou conhecimento de que estão vindo para Lacerda 15 ex policiais, os quais foram excluídos da polícia de Rondônia e que são matadores de aluguel, para integrar a associação”.

O paciente, por sua vez, declarou:

“QUE interrogado mora em Ji-Paraná é Major da PM de Rondônia e veio para Pontes e Lacerda a aproximadamente 1 semana; QUE veio sozinho e ficou hospedado no Hotel Premium; QUE veio numa Hilux Vermelha; QUE veio para a cidade para buscar seu cunhado Leonardo que é seu sócio e possuem uma máquina pá carregadeira para fazerem manutenção na máquina; QUE
o interrogado junto de Leonardo conheceram Wilker, Wildegard e André há 4 dias no Hotel na hora do café
; QUE não ficou muito tempo conversando com Wilker nem com seu cunhado Leonardo; QUE não trocou telefone com Wilker e não sabe se seu cunhado o fez; QUE
ontem por volta das 19:30 o interrogado se sentou na mesa e logo após Cairo e Wilker também sentaram-se à mesa
; QUE o
interrogado afirma que Cairo era ex Policial Militar de Rondônia subordinado ao interrogado e que foi expulso da Polícia por vários fatores entre eles corrupção e política
; QUE Cairo chegou na cidade 17/4/2024 com a L200 vermelha; QUE o interrogado conversou um pouco com Cairo sobre o trabalho e assim que Wilker chegou o interrogado apresentou o Cairo que disse que estava mexendo com licitações em São Paulo; QUE tanto Cairo como Wilker ficaram conversando sobre variados assuntos; QUE o interrogado em nenhum momento falou que estava incomodado ou chateado com algum assunto; QUE o interrogado ouviu Cairo conversando com Wilker sobre o garimpo, mas não sabe mais sobre o assunto; QUE o interrogado afirma que não ameaçou Cairo; QUE na data de hoje enquanto tomava seu café foi abordado pela Polícia; QUE não conhece a pessoa de Nicácio e não fez proposta nenhuma proposta sobre terra em garimpo; QUE perguntado se recebeu alguma quantia de Cairo disse que não; QUE dada a palavra ao advogado fazer perguntar foi perguntado se o Cairo propôs para o Wilker negócios na área de garimpo disse que sim”.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, assim se manifestando:

“A prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva (vide art. 310, inciso II, do CPP), cuja providência revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública.

Por primeiro, insta anunciar que a materialidade delitiva vem estampada pela prisão dos autuados, pelas mídias juntadas ao APF, bem como pelas narrativas dos policiais e da vítima de ameaça. A outro giro, no tocante à autoria delitiva, percebe-se, pelas peças que o acompanham, que existem indícios suficientes a recair sobre os flagrados, eis que localizados juntos pela Polícia Militar, além de terem sido nominalmente identificados pelo ofendido.

Embora Wilke Alves da Silva negue envolvimento com a atividade garimpeira e com os demais suspeitos, a Polícia Militar trouxe a informação de que o autuado André confirmou receber R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fazer a segurança de Wilke no garimpo, ao passo que Wildgard é operador de máquina, também a serviço deste. Wagner, igualmente, trabalha para Wilke.

Presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o
fumus commissi delicti
– prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

A hipótese de cabimento da segregação cautelar se apresenta na medida em que o crime de associação criminosa majorado tem pena que ultrapassa quatro anos, atendendo ao disposto no artigo 313, I, do CPP. Demais disso,
Maik Terres da Silva
possui condenação pela prática de crime doloso, o que consta do PEP n. 1014300-20.2017.8.22.0501, de modo que aplicável também o inciso II do art. 311 do CPP.

Quanto aos fundamentos da prisão, no caso que presentemente se descortina, a garantia da ordem pública precisa ser preservada, diante da gravidade concreta do delito. Com efeito, trata-se de
grupo criminoso
, envolvendo agentes públicos, que se
destina à atividade garimpeira ilegal
,
à venda de armas de fogo
, bem como
à constituição de milícia destinada à tomada clandestina de poder no garimpo ilegal
. Nesse ponto, há a informação apresentada Cairo, dando conta que estão sendo cooptados cerca de outros 15 (quinze) ex-policiais militares de Rondônia, com a finalidade de compor a equipe de criminosos nesta cidade.

Ademais, além da ameaça de morte sofrida por Cairo, este informou que seu quarto de hotel foi revirado pelos suspeitos e, quando estava dormindo, tentaram invadi-lo, de modo que necessitou se socorrer do Secretário de Segurança Pública de Rondônia, Coronel Vital, o qual acionou o Comandante do GEFRON, a fim de que fosse feita a retirada da vítima em segurança do hotel.

Não bastasse, Maik Terres da Silva possui condenação pela prática de crime doloso, o que consta do PEP nº 1014300-20.2017.8.22.0501. Vagner Alves Corpa Carvalho, por sua vez, responde a ação penal nº 0701185-72.2024.8.07.0017 por Lesão Corporal contra mulher no âmbito doméstico, delito pelo qual foi preso em flagrante em fevereiro do ano corrente”.

A autoridade coatora, por ocasião da audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais coautuados, pelas seguintes razões:

“Não obstante os argumentos elencados pela defesa, reputo que não merecem acolhimento, visto que, dos interrogatórios prestados em sede policial, os increpados
Maik Terres da Silva
e
Wilke Alves da Silva
, informaram
conhecer os demais investigados
, inclusive que chegaram a confraternizar no dia anterior (ID 153079246 e 153079247).

Nesse ponto, verifica-se mais que os autuados Maik, Wilke e Vagner teriam participado da formalização do contrato de compra e venda ao ID 153079500, de onde sobressai a aposição de assinaturas no dia 9/4/2024, há aproximadamente 10 (dez) dias.

Concernente à incidência da causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.848/40, vejo que os requisitos necessários se encontram evidenciados nos autos, visto que,
em que pese não tenha sido apreendida arma de fogo ao longo da abordagem policial
, ao prestar declarações,
a vítima acostou ao feito consistente conjunto de elementos de informação
.

É o que se verifica da mídia sob o ID 153079270, onde o increpado Maik Terres da Silva, em tese, teria dito:
‘Cairo, acho que minha carteira ficou aí com meu documento, e eu ‘tô’ armado né, mas tudo bem, pode seguir o barco, eu vou embora assim mesmo, amanhã eu pego’
.

Destaque-se ainda as capturas de tela do aplicativo WhatsApp (ID 153079276, 153079277 e 153079278), áudios (ID 153079269, 153079270, 153079271, 153079272, 153079273 e 153079274), vídeos (ID 153078762 a 153079130), fotocópia de cheques (ID 153079275) e contrato de compra e venda (ID 153079500).

Além disso, ao longo de sua oitiva perante a autoria policial, a vítima afirmou (ID 153078761 - Pág. 3):

“QUE então vieram os três (o depoente, Maik e Leonardo) para Pontes e Lacerda para o depoente conhecer o garimpo Sararé na madrugada do dia 12/3/2024 na Hilux vermelha pertencente a Maik, com uma motocicleta Titan na caçamba; QUE se hospedaram no Hotel Premium; QUE
dentro da Hilux havia armas frias que Maik e Leonardo comercializam no garimpo e que elas não estavam escondidas
; QUE
tinha pistolas, revólveres e uma calibre 12
; QUE no dia 13/3/2024 foram ao garimpo Sararé e que lá ficaram andando para conhecer mais um integrante da associação criminosa de nome Nicácio; [...] QUE então
passou a relatar para o Coronel Vital o que Maik estava planejando, que estava montando uma milícia em Pontes e Lacerda, e que estava fornecendo armas e drogas aqui
[...]”.

No mais, sobressai dos autos que todos custodiados
possuem residência em municípios distintos desta urbe
, não havendo nos autos razões concretas para estarem no presente local, frisando-se que, de suas justificativas prestadas em sede policial, constata-se evidente contradição nesse ponto (ID 153079246 e 153079247).

Assim,
há indícios da estabilidade e permanência da associação supostamente instituída entre os autuados
, que tinha por desiderato o cometimento de crimes.

Desta forma, verifica-se que a prisão dos autuados
VAGNER ALVES CORPA CARVALHO, WILKE ALVES DA SILVA, ANDRE DA SILVA FERREIRA, MAIK TERRES DA SILVA
e
WILDGARD SILVA DOS SANTOS
, foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto, e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal:

[...]

2 - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (art. 312,
caput
, do CPP), revelando-se insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne aos increpados
VAGNER ALVES CORPA CARVALHO, WILKE ALVES DA SILVA, ANDRE DA SILVA FERREIRA, MAIK TERRES DA SILVA e WILDGARD SILVA DOS SANTOS
, reputo presente os requisitos de admissibilidade descritos no art. 313, I, do CPP. Como se verá a seguir.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no auto de prisão em flagrante (ID 153078484), boletim de ocorrência n.: 2024.115640 (ID 153078755), termo de declaração da vítima (ID 153078761), Termo de depoimento (ID 153078758) e Acervo Midiático (ID 153078762 a 153079132).

Relativamente
aos indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão do depoimento prestado na fase policial,
mormente a declaração prestada pela vítima CAIRO TEIXEIRA DA SILVA
(ID 153078761):

“QUE foi PM em RO onde conheceu o Maik, mas não tinha negócios com ele; QUE decidiu na última eleição se candidatar a deputado federal, quando então bateu de frente com o governo o que gerou repercussão tendo resultado na sua exoneração; QUE quando foi exonerado resolveu se mudar para São Paulo; QUE então Maik procurou o depoente para que este o ajudasse a divulgar um fato que havia acontecido com ele envolvendo o atual comandante geral da PMRO CEL Regis Braguin; QUE
então o depoente passou a ajudar Maik divulgando várias matérias de Maik contra o Comandante
; QUE Maik passou a encaminhar para o depoente relatórios de inteligência produzidos por ele; QUE
divulgou várias matérias utilizando o chama de dark mídia que são links não rastreáveis, todas elas no intuito de atingir o governo e o coronel Régis Braguin para ajudar Maik
; QUE passado algum tempo o depoente resolveu não fazer isso mais pois tinha outras prioridades e negócios, mas que continuou conversando e mantendo contato com Maik; QUE
combinou com Diego (número (69) 98495-9229), que é um intermediador de diamantes ilegais extraídos da Reserva Roosevelt, de comprar com ele um lote de diamantes
; QUE combinou de encontrar Diego em Rolim de Moura e avisou o Maik que estava indo até Rolim de Moura pra comprar este lote de diamantes e combinou de se encontrar com Maik em Cacoal em frente ao Hotel Catuaí; QUE isso aconteceu no dia 8/3/2024; QUE
em Cacoal trocaram os carros entre eles e o depoente seguiu para Rolim de Moura para comprar os diamantes no carro de Maik (Onix preto que é da esposa de Maik)
; QUE quando o depoente viu o lote de diamantes achou que eles não tinham muito valor e como o cunhado de Maik chamado Leonardo, irmão da esposa de Maik, tinha experiência com diamantes por já ter trabalhado com garimpo ilegal,
o depoente pediu que eles fossem até Rolim de Moura para que Leonardo avaliasse o lote
; QUE de início estava negociando o lote por R$ 280.000,00, mas que em sua avaliação os diamantes não valiam nem R$ 50.000,00; QUE o negócio não foi concluído e que
Leonardo e Maik falaram para o depoente que eles conseguiriam arrumar um bom lote de diamantes para ele comprar
; QUE foram então até Espigão do Oeste/RO e nesta cidade apresentaram para o depoente um garimpeiro chamado Valmir; QUE Valmir mostrou vídeos de diamantes para o depoente dizendo que ele havia negociado e que estava precisando de dinheiro porque em uma operação queimaram todo o maquinário dele na reserva indígena Roosevelt; QUE então
Valmir e Maik pediram ajuda do depoente para financiar o garimpo de diamantes
; QUE após as tratativas o depoente saiu de Rolim de Moura e foi até Ji-Paraná, na casa de Leonardo e
entregou para ele e para Maik R$ 50.000,00 em dinheiro
; QUE não sacou o dinheiro e já veio com ele de são Paulo; QUE dos R$ 50.000,00, R$ 10.000,00 foram entregues para Valmir na cidade de Pimenta Bueno/RO em um posto de gasolina e o restante do dinheiro ficou em poder de Maik e Leonardo; QUE
então vieram os três (o depoente, Maik e Leonardo) para Pontes e Lacerda para o depoente conhecer o garimpo Sararé na madrugada do dia 12/3/2024 na Hilux vermelha pertencente a Maik, com uma motocicleta Titan na caçamba
; QUE se hospedaram no Hotel Premium; QUE
dentro da Hilux havia armas frias que Maik e Leonardo comercializam no garimpo e que elas não estavam escondidas
; QUE tinha pistolas, revólveres e uma calibre 12; QUE no dia 13/3/2024 foram ao Garimpo Sararé e que lá ficaram andando para conhecer mais um integrante da associação criminosa de nome Nicácio; QUE Nicácio se apresentou como sócio de Leonardo e Maik do garimpo; QUE
no retorno do garimpo Maik e Leonardo disseram no carro que eles são os fornecedores de armas e entorpecentes para o garimpo inclusive as armas que eles trouxeram de Rondônia na Hilux de Maik ficaram no garimpo
; QUE o depoente foi para Porto Velho comprar uma caminhonete que Maik e Leonardo disseram que estavam precisando para levar para o garimpo; QUE o depoente ficou aproximadamente 20 dias em Porto Velho resolvendo as pendências da caminhonete e quando estava lá
chegou a fazer PIX de R$ 67.000,00 para Gabriela, mulher de Maik
; QUE
o dinheiro seria utilizado para dar início às operações de extração de ouro especificamente compra de maquinário
; QUE
posteriormente fez diversos PIX de diversos valores sendo que hoje a quantia chega a R$ 180.000,00
; QUE durante o período que o depoente estava em Porto Velho o seu sócio Anderson veio até Pontes e Lacerda para ver como estavam as operações e buscar os materiais que já deveriam estar disponíveis; QUE quando o sócio do depoente chegou nessa cidade viu que não tinha nada de material e nada de maquinário; QUE então Leonardo e Maik, para manter o depoente no ardil, fizeram promessas de que eles iriam garimpar ouro e fizeram o sócio do depoente dar mais R$ 12.000,00 para eles; QUE
então o depoente disse que eles iriam começar a estabelecer uma governança corporativa no negócio inclusive com terceirização do financeiro e foi quando Maik começou a se voltar contra o depoente
; QUE em Porto Velho o depoente resolveu fazer uma visita para o Secretário de Segurança Pública de RO, e acabou mandando mensagem para o Coronel Braguin no intuito de que a PM não ficasse mais no pé de Maik, e contou para este; QUE Maik passou a dizer que o Coronel Braguin estava pedindo a prisão do depoente; QUE Maik então passou a dizer que ele estava sendo investigado por culpa do depoente; QUE
então veio para Pontes e Lacerda na data de 17 de abril, tendo chegado por volta das 20:00h e foi direto para o Hotel Premium, pois havia combinado de encontrar com Maik e Leonardo no Hotel
; QUE quando chegou no Hotel, encontrou com Maik saindo, dizendo que ia carregar um material e já voltava; QUE quando ele retornou, chegou com Leonardo, Wilker, André e Wildegard; QUE
eles sentaram na mesa do restaurante com o depoente e começaram a beber
; QUE então o depoente chamou Maik e Leonardo em um canto, e perguntou onde estava o material e maquinário; QUE então
Maik passou a ameaçar o depoente, falando o que foi relatado no BO
; QUE então o depoente foi para o quarto e ao abrir a porta,
percebeu que o quarto estava destrancado e seus pertences estavam revirados
; QUE
o depoente foi dormir
; QUE ao levantar e sair no pátio do hotel, Vagner e Wildegard estavam no local, prestando atenção no depoente; QUE o depoente percebeu que eles estavam o monitorando, e foi para o café da manhã; QUE no café da manhã, todos estavam lá, menos o Maik; QUE o depoente então chegou para Wildegard e pediu a chave da L200, e este disse que estava com Sargento de Goiás, se referindo a Wilker, no quarto de número 06; QUE Wildegard ficou questionando onde o depoente iria, o que iria fazer, quanto tempo iria demorar; QUE
então o depoente resolveu ir a pé comprar cigarro, e eles o perderam de vista
; QUE então o depoente retornou a pé e eles não o viram entrar no hotel; QUE o depoente foi para o quarto
e desconfiando que eles estavam pretendendo matá-lo, acionou a equipe dele de São Paulo, para que eles acionassem alguém conhecido da polícia local para socorrê-lo
; QUE então viu alguém pelo vão da porta, e tentando abrir a fechadura; QUE
então resolveu ligar para o Coronel Vital, Secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia, e passou a pedir ajuda, que estava correndo risco de vida, que Maik estava pretendendo matá-lo e precisava ser extraído do hotel
; QUE então
passou a relatar para o Coronel Vital o que Maik estava planejando, que estava montando uma milícia em Pontes e Lacerda, e que estava fornecendo armas e drogas aqui
; QUE Maik começou a captar ex policiais de Rondônia, que foram exonerados, para organizar uma milícia aqui em Pontes e Lacerda, não somente para o garimpo, mas também para a cidade; QUE o intuito era dominar a região, e que quem fosse contra ou batesse de frente com os milicianos, seria morto; QUE Maik também planejava matar o Coronel Braguin futuramente, sendo que o coronel tem conhecimento desse planejamento e pode testemunhar; [...]; QUE tem provas em seu celular de tudo o que falou e irá encaminhar ao celular do plantão; QUE destaca que o cabeça da associação criminosa é Maik; QUE tomou conhecimento de que
estão vindo para Lacerda 15 ex policiais, os quais foram excluídos da polícia de Rondônia e que são matadores de aluguel, para integrar a associação
; [...]”

As narrativas da vítima são corroboradas:

1) Pela circunstância de que os autuados Maik, Wilke e Vagner teriam participado da formalização do contrato de compra e venda ao ID 153079500, de onde sobressai a aposição de assinaturas no dia 9/04/2024, há aproximadamente 10 (dez) dias.

2) A mídia sob o ID 153079270, onde o increpado Maik Terres da Silva, em tese, teria dito:
‘Cairo, acho que minha carteira ficou aí com meu documento, e eu ‘tô’ armado né, mas tudo bem, pode seguir o barco, eu vou embora assim mesmo, amanhã eu pego’
.

3) As capturas de tela do aplicativo WhatsApp (ID 153079276, 153079277 e 153079278), áudios (ID 153079269, 153079270, 153079271, 153079272, 153079273 e 153079274), vídeos (ID 153078762 a 153079130), fotocópia de cheques (ID 153079275) e contrato de compra e venda (ID 153079500).

4) Os interrogatórios prestados em sede policial, em que os conduzidos Maik Terres da Silva e Wilke Alves da Silva, informaram conhecer os demais investigados, inclusive que chegaram a confraternizar no dia anterior (ID 153079246 e 153079247).

5) A constatação de que
todos os custodiados possuem residência em municípios distintos desta urbe
, não havendo nos autos razões concretas para estarem no presente local, frisando-se que, de suas justificativas prestadas em sede policial, constata-se evidente contradição nesse ponto (ID 153079246 e 153079247).

Assim, os indícios de autoria são perceptíveis ao caso em análise.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum libertatis
).

Na situação em análise, as particularidades do caso em exame,
em especial a declaração prestada pela vítima, indicando a reunião dos indiciados no intuito de cometer crimes
, além do envolvimento de agentes públicos em atividade garimpeira, venda de armas e drogas, bem como o objetivo de constituição de milícia com a cooptação de 15 (quinze) ex-policiais militares, evidenciam a gravidade em concreto das condutas.

Entendo que tais circunstâncias são dotadas de elevada gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia cautelar, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o
periculum libertatis
.

Nessa toada, diante da potencialidade da infração e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva frente ao disposto nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

[...]

Nesse ponto, convém salientar que, especificamente em relação ao autuado
MAIK TERRES DA SILVA
, infere-se também estar preenchido o requisito do art. 313, II, do CPP, porquanto autuado sustenta condenação por crime doloso, com extinção da punibilidade em março de 2020:

[...]

Portanto, perceptível que as liberdades dos indiciados implicam necessariamente abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo estado de liberdade de todos.

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito, diante da gravidade dos fatos narrados pela vítima e a demonstração de que os autuados pretendem uma atuação perene no cometimento de crimes”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, não visualizo dos autos a presença os indícios
suficientes
de autoria, tampouco o risco concreto de reiteração da prática delitiva, a autorizar a manutenção da segregação cautelar.

Pelo que pude extrair desta ação constitucional, a decisão constritiva de liberdade foi lastreada,
precipuamente
, na declaração prestada pela suposta vítima, Cairo Teixeira da Silva, por ocasião de sua inquirição na fase extrajudicial.

A princípio, convém salientar que Cairo e Maik são Policiais Militares do Estado de Rondônia, tendo sido o primeiro exonerado, pelo fato de “bater de frente” com o Governo.

Contudo, mesmo se mudando para São Paulo, Cairo continuou mantendo contato com Maik, começando, ao que tudo indica, a prática de relações aparentemente espúrias entre eles.

Segundo Cairo, no início, seu papel era contribuir com Maik na divulgação de materiais objetivando denegrir a imagem do Comandante-Geral da PMRO, Cel. Regis Braguin.

Posteriormente, Cairo se dirigiu a Rondônia objetivando a aquisição de
“diamantes ilegais extraídos da Reserva Roosevelt”
, cujo vendedor seria a pessoa de Diego.

Assevera que combinou de se encontrar com Maik em Cacoal, tendo então trocado os carros, seguindo para Rolim de Moura no automóvel Onix preto que, segundo alega, pertenceria à esposa do paciente.

Chegando em Rolim de Moura, Cairo afirma que
“achou que o lote de diamante não tinha muito valor”
, razão pela qual pediu a Maik e seu cunhado, Leonardo, que fossem até lá para ajudá-lo.

Cairo assevera que financiou um garimpo de diamante de propriedade de Valmir, pessoa esta que lhe foi apresentada por Maik, entregando a quantia de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] em espécie.

O ofendido declarou que, em
12/3/2024
, ele, Leonardo e Maik se dirigiram para Pontes e Lacerda a fim de conhecer o Garimpo Sararé, e que no dia seguinte foram ao mencionado local, onde conheceu a pessoa de Nicácio, suposto sócio de Leonardo e Maik.

A vítima assinalou que foi à Porto Velho/RO comprar uma camionete que Maik e Leonardo disseram que estavam precisando para levar para o garimpo, e ficou aproximadamente vinte dias naquela cidade resolvendo pendências do veículo.

Afirma que fez diversas transferências via PIX, atingindo o montante de R$ 180.000,00 [cento e oitenta mil reais], para dar início às operações de extração de ouro, especificamente compra de maquinário.

No entanto, insatisfeito com a condução do negócio, Cairo disse que ele e seu sócio começaria a estabelecer uma governança corporativa no negócio, inclusive com terceirização do financeiro, oportunidade em que Maik começou a se voltar contra ele.

O ofendido declarou que retornou à Pontes e Lacerda, em 17/4/2024, se dirigindo direto para o Hotel Premium, onde havia combinado de se encontrar com Maik e Leonardo.

Neste ínterim, Maik saiu e retornou com Leonardo, Wilker, André e Wildegard, que se sentaram à mesa do restaurante e começaram a beber.

Consigna que chamou Maik e Leonardo em um canto indagando acerca do material e do maquinário, quando, então, o paciente passou a ameaçá-lo.

Cairo, supondo que estivesse sendo monitorado pelos
“outros integrantes da associação”
, pediu ajuda ao Coronel Vital, Secretário de Segurança Pública de Rondônia, dizendo que
“estava correndo risco de vida, que Maik pretendia matá-lo e precisava ser retirado do hotel”
.

De antemão, convém salientar que se mostra nebulosa a versão dada pela suposta vítima, Cairo Teixeira da Silva, porquanto, ao que parece, a única ameaça sofrida diz respeito a uma suposta mensagem que recebeu via aplicativo WhatsApp, na qual o paciente teria dito:
“Cairo, acho que minha carteira ficou aí com meu documento, e eu ‘tô armado’ né? Mas tudo bem, pode seguir o barco, eu vou embora assim mesmo, amanhã eu pego”
.

Entretanto, não obstante a aparente periculosidade mostrada por Maik Terres da Silva, ao que tudo indica, ele e Cairo sempre foram próximos, a ponto de se associarem para extração de ouro no Garimpo Sararé, investindo considerável quantia em espécie.

Não obstante o suposto desentendimento negocial entre eles, uma vez que ao questionar Maik e Leonardo sobre o material e o maquinário, começou a ser ameaçado pelo paciente, a vítima relatou que, conquanto estivesse sendo supostamente monitorado por integrantes da hipotética associação criminosa, conseguiu sair para comprar cigarro, e apesar das ameaças sofridas, retornou ao hotel onde todos estavam hospedados.

Ou seja: mesmo conseguindo despistar os supostos criminosos que estavam em seu encalço, ao invés de procurar ajuda policial para garantia sua integridade física, a vítima voltou para o local onde seus algozes se encontravam.

Outro ponto que chamou minha atenção se deve ao fato de a vítima ter procurado auxílio junto às autoridades do Estado de Rondônia, e não à Polícia Militar de Pontes e Lacerda.

A propósito, não pude deixar de observar a estreita ligação de Cairo com autoridades do Estado de Rondônia.

Com efeito, mesmo tendo sido
“exonerado”
da PMRO após
“peitar o Governo”
, Cairo Teixeira da Silva possuía livre acesso às autoridades da segurança pública de Rondônia, tanto que, quando esteve em Porto Velho,
“resolveu fazer uma visita para o Secretário de Segurança Pública de Rondônia, e acabou mandando mensagem para o Coronel Braguin no intuito de que a PM não ficasse mais no pé de Maik”
.

Já em Pontes e Lacerda, embora tivesse tido oportunidade de pedir ajuda à PMMT, uma vez que conseguiu sair sozinho para comprar cigarros, a suposta vítima resolveu voltar para o Hotel e ligar para o Secretário de Segurança Pública de Rondônia, Coronel Vital, pedindo ajuda,
“pois estava correndo risco de vida, que Maik pretendia matá-lo e que precisava ser retirado do Hotel”
.

Após a solicitação, uma equipe da PM chegou ao Hotel e retirou a vítima do local, levando-o para o quartel.

A vítima conta que relatou ao Cel. Vital o que Maik estava planejando. Disse que ele estava montando uma milícia em Pontes e Lacerda, e que estava fornecendo armas e drogas naquela cidade.

Afirmou que Maik começou a cooptar ex-policiais de Rondônia que foram exonerados para formar a tal milícia, não apenas em garimpos, mas também na cidade, com a finalidade de
“dominar a região”
.

Consignou que Maik pretendia matar o Cel. Braguin futuramente, e que
“estão vindo para Pontes e Lacerda 15 [quinze] ex-policiais, os quais foram excluídos da Polícia de Rondônia e que são matadores de aluguel, para integrar a associação”
.

Como se vê, depois do desacordo havido entre eles, Cairo resolveu acionar uma verdadeira metralhadora giratória acusando Maik de inúmeros e gravíssimos delitos.

Curiosamente, pouco tempo antes, Cairo Teixeira teria encaminhado uma mensagem para o Cel. Braguin pedindo que a PM não ficasse mais no pé de Maik.

Parece-me que em virtude do prejuízo supostamente sofrido com o negócio entabulado com Maik e Leonardo, Cairo decidiu imputar ao paciente uma série de fatos delituosos, inclusive o fornecimento de armas e drogas nos garimpos.

Não estou dizendo que os fatos narrados por Cairo são mentirosos.

Pelo contrário.

São fatos gravíssimos que demandam uma minuciosa e aprofundada investigação, inclusive quanto ao envolvimento ou não da própria vítima, haja vista a íntima relação entre ela e Maik.

Porém, o que não se pode, data máxima vênia, é manter a prisão preventiva apenas e tão-somente com base na declaração inquisitorial da suposta vítima do crime de ameaça, onde se vê, sem desmerecer sua credibilidade, nítido interesse de atingir, de alguma forma, o paciente, em razão do prejuízo sofrido pelo investimento feito.

Não há nos autos base empírica a evidenciar a prática do crime de associação criminosa, quiçá, armada.

De acordo com Cairo Teixeira da Silva, no dia em que chegou em Pontes e Lacerda, Maik saiu e retornou com Leonardo, Wilker, André e Wildegard, e todos começaram a beber.

Com a devida vênia, o fato de o paciente ingerir bebida alcoólica com outras pessoas não comprova, indene de dúvidas, que eles estivessem reunidos para o fim de cometer crimes.

Não se extraem dos autos a presença de indícios da estabilidade e da permanência do grupo para práticas delituosas, tampouco de diálogos comprometedores que possam comprovar a intenção do grupo no cometimento de delitos.

O só fato de estarem juntos na noite anterior, ou a coincidência de os presos não possuírem residência na cidade de Pontes e Lacerda, são circunstâncias que merecem ser mais bem esclarecidas, mas não são indícios suficientes de que os autuados estivessem associados com a finalidade de cometimento de crimes.

Some-se a isso que a única prova de se tratar de associação criminosa armada provém do depoimento da vítima, segundo a qual, no veículo que se encontrava, havia “armas frias” que Maik e Leonardo comercializavam no garimpo, bem como a mensagem de WhatsApp onde o paciente diz:
“tô armado”
.

Nenhum armamento foi encontrado com o “bando criminoso”, a autorizar a conclusão, pelo menos neste momento, de se tratar de associação criminosa armada.

Por fim, no atinente à condenação anterior sofrida pelo paciente, verifico se tratar de fatos ocorridos em 23/8/2014, ou seja, há quase uma década, e se tratou do crime de lesão leve [art. 209 do CPM], não possuindo nenhuma ligação com os delitos em apuração.

Forte em tais razões, não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva, razão pela qual
entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
MAIK TERRES DA SILVA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) não se aproximar da vítima a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à
Comarca de Ji-Paraná/RO
, para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024